Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731505-55.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JANAINA LUIZ DOS SANTOS, Y. V. S. P. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da sentença da 3a Vara de Família de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por Y. V. S. P., menor impúbere, e sua genitora, J. L. S., julgou procedente em parte os pedidos, confirmando a tutela antecipada, para condenar a requerida na obrigação de autorizar e custear o tratamento completo por meio do protocolo Pediasuit e sessões de equoterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, para cada autora, a título de danos morais (ID 38388982). Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa. Nas razões (ID 130960978), a apelante requer, inicialmente, o recebimento do recurso no duplo efeito, uma vez que não há evidência de piora no quadro clínico da primeira recorrida ou laudo médico atualizado atestando a necessidade de continuar o procedimento indicado. Preparo em ID 130963301. Contrarrazões em ID 134023484. É o breve relatório. Decido. Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo. É certo também que o diploma processual civil prevê que a apelação não terá efeito suspensivo nas hipóteses das matérias elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012. No caso dos autos, a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC — confirmação de tutela provisória. Vê-se, portanto, que o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento apenas no efeito devolutivo. No entanto, dispõe o § 4o do artigo 1.012 do CPC, que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” In casu, todavia, não considero presentes os requisitos para suspender a eficácia da sentença. A autora, criança de 5 anos, é portadora de encefalopatia crônica não progressiva, microcefalia secundária à infecção por Zica vírus na gestação e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com gastrostomia para alimentação enteral. Em decorrência do quadro clínico da paciente, os médicos atestaram a imprescindibilidade da realização de duas sessões semanais de equoterapia e Pediasuit (intensivo e em manutenção), de modo a recuperar as perdas motoras e auxiliar o desenvolvimento neuropsicomotor e socialização da criança (ID 38388873 e ID 38387407). Consoante já exposto no julgamento do AGI n. 0707181-73.2022.8.07.0000, os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a manutenção da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. Contudo, confrontados os direitos fundamentais em destaque, há de prevalecer os relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana, razão pela qual o presente apelo deverá ser recebido tão somente no efeito devolutivo (Acórdão 1424655, 07071817320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 29/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, não subsiste a alegação de se cuidar de tratamento de caráter experimental, pois está registrado na ANVISA sob o número 812657700011. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Após, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator